Tribunal: STF
Processo: HC 238178
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.2.2024 por Luiz Ricardo Rodriguez Imparato e outros, advogados, em benefício de Renato Soares Amorim, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar requerida no Habeas Corpus n. 889.934/SP.



O caso



    2. Em 22.11.2013, o juízo da 2ª Vara Federal da 20ª Subseção Judiciária de São Paulo julgou procedente a denúncia, condenando o paciente como incurso no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, e setecentos dias-multa (e-doc. 5).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 0009792-72.2013.4.03.6120/SP, interposta pela defesa do paciente e pelo Ministério Público, a 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em 9.12.2014, negou provimento ao recurso defensivo, deu provimento ao ministerial, fixando o regime fechado para cumprimento de pena, e reduziu, de ofício, a pena de multa para seiscentos e oitenta dias-multa (e-doc. 6). Esta é a ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇAO CRIMINAL. TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. PENA-BASE EXASPERADA. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO RECONHECIDA. AFASTADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 40, DA LEI 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. APELAÇÃO DO RÉU A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Materialidade do delito restou comprovada pelo laudo em substância. A autoria e o dolo restaram claramente demonstrados nos autos. O acusado foi preso em flagrante no dia 21 de julho de 2013, na rodovia SP333, na altura do município de Itápolis/SP. Na ocasião, dirigia o veículo no qual foram encontrados 10.550g (dez mil quinhentos e cinquenta gramas) de cocaína. 



    2. Dosimetria da pena. Pena base exasperada em razão da natureza e a quantidade da substância apreendida. Art. 42 da Lei 11.343/06. 



    3. Mantida a atenuante da confissão. Redução da pena em um sexto. 



    4. Causa de diminuição prevista no artigo 33, §40, da Lei n.º 11.343/06 afastada. A grande quantidade de droga apreendida, o envolvimento de outras pessoas na empreitada (ainda que não identificadas nesta ação) e os petrechos relacionados ao tráfico encontrados na residência do réu, são elementos suficientes para atestar sua dedicação às atividades criminosas. 



    5. Transnacionalidade do delito que se verifica seja quando o tóxico venha para o Brasil, seja quando esteja em vias de ser remetido ao exterior. Mantida a causa de aumento prevista no art. 40, 1 da Lei 11.343/06, em decorrência da transnacionalidade do delito. 



    6. Embora a sanção seja inferior a 8 (oito) anos, as circunstâncias do caso indicam que o réu dedica-se à atividade criminosa, o que recomenda a adoção do regime inicial fechado. 



    7. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que a pena definitiva supera quatro anos de reclusão e, portanto, não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal. 



    8. Apelação do réu a que se nega provimento. Apelação do Ministério Público Federal a que se dá provimento para fixar o regime inicial fechado. Pena definitivamente fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20e (vinte) dias de reclusão de reclusão. De ofício, reduzida a pena de multa para 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, cada um fixado em 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos.”



    4. Contra esse acórdão o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 889.934/SP, no Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 15.2.2024 (e-doc. 7).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes pedem “o redimensionamento da pena-base do Paciente Renato Soares Amorim, adotando-se a fração de exasperação de 1/6 em razão da valoração negativa da natureza e quantidade de droga apreendida” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam que, “diversamente do que foi lançado no v. acórdão, isto é, que o regime semiaberto teria sido definido apenas com base no quantum de pena, o MM. Juízo a quo considerou as “favoráveis condições pessoais do condenado, em especial a ausência de antecedentes criminais”, ou seja, não se pautou puramente no critério aritmético” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Asseveram caber o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por ser “insuficiente a argumentação de dedicação a atividade criminosa corroborada apenas com supostas conversas extraídas do celular do Paciente, sem ter sido evidenciado ao menos o modus operandi da prática delitiva, ou mesmo significativa quantidade de drogas” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustentam haver “bis in idem no v. acórdão, porquanto, a quantidade de droga, valorada negativamente na 1ª fase da dosimetria (cf. item III.I), é novamente usada em prejuízo do Paciente, sendo, pois, imperativo o deferimento do beneplácito em estudo” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, invocando os doutos suprimentos de Vossa Excelência e de seus eminentes pares, requer-se, respeitosamente, a concessão in limine da presente ordem de habeas corpus, para redimensionar a pena-base do Paciente, restabelecer o regime prisional imposto em sentença4 e reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Federal n. 11.343/06. 



    Caso não seja possível o perseguido desate in limine, requer-se o deferimento de medida liminar para sobrestar os efeitos da Apelação Criminal n. 0009792- 72.2013.4.03.6120/SP até que haja o exame do mérito desta impetração ou daquela que se encontra em trâmite no STJ (HC n. 889.934/SP) ou, subsidiariamente, para determinar a alteração provisória do regime prisional constante do mandado de prisão para o aberto, haja vista a possibilidade de concessão final da ordem, ainda que parcialmente” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 889.934/SP.



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito da impetração.



    O Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessa jurisprudência. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que o paciente foi condenado pela prática de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo sido a pena-base aumentada em razão da natureza e quantidade da droga (mais de 10kg de cocaína). 



    A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 foi afastada pela quantidade de droga apreendida e dos indicativos de que o paciente colaborou com organização criminosa. O relatório de inteligência do inquérito policial continha mensagens que indicavam que “o paciente estava sendo monitorado por terceiros, a quem prestava informações cerca de seu paradeiro e de quem vez ou outra recebia orientações sobre o deslocamento” (fls. 8-9, e-doc. 5), com possível auxílio de batedores.



    10. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao negar provimento a apelação defensiva, confirmou a majoração da pena-base e o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do voto do Relator:



    “Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi exasperada 2/5 em razão da natureza e da quantidade da substância apreendida. De fato, merecem valoração negativa a natureza e a quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. No caso em tela, o réu foi preso em flagrante transportando pouco mais de dez quilogramas de cocaína, psicotrópico de elevado efeito nocivo ao organismo dos usuários. Destarte, essas circunstâncias devem ser valoradas negativamente para exasperar a pena-base.



    (...)



    Dos elementos coligidos nos autos, constata-se que réu não era o que se convencionou denominar no jargão do tráfico internacional de droga de "mula" isto é, pessoa que funciona como agente ocasional no transporte de drogas. 



    As mensagens de texto interceptadas no telefone do réu-indicam sua familiaridade com o tráfico de entorpecentes: o réu e as demais pessoas com quem trocava mensagens comunicam-se por códigos, desativavam o chip do celular, provavelmente, para evitar serem rastreados e auxiliavam-se no caminho a ser seguido a fim de evitar a fiscalização pessoal. 



    (...)



    No seu depoimento judicial o réu sustentou que esta foi a primeira vez que praticou este tipo de ilícito. Acrescentou ainda que somente o fez para provar a uma namorada que não era "careta" como ela pensava. A versão, no entanto, além de pouco crível é risível. Não se mostra verossímil a alegação de que era inexperiente no ramo. O réu comprou expressiva quantidade de cocaína, pouco mais de dez quilogramas (10.550g). Acresça-se ainda que sabia exatamente o "~preço do mercado" para a venda do entorpecente. Não só no momento do flagrante, mas também em seu interrogatório judicial, o réu informou o valor que pretendia vender a droga, malgrado tenha dito que não sabia ainda para quem venderia. Ora, o réu gastou R$ 50.000 (cinquenta mil reais) na sua empreitada e não parece razoável acreditar que alguém despenderia essa quantia sem ter conhecimento na área.



    (...)



    Acresça-se, ainda que, em diligência realizada na casa do réu (fis. 142/145), a polícia "logrou êxito em localizar materiais característicos utilizados para embalagem de entorpecentes, tais como: uma balança digital, um rolo de papel tipo filme, um rolo de fita adesiva, dois frascos de bicarbonato, entre outros objetos" (fl. 101). 



    A grande quantidade de droga apreendida, o envolvimento de outras pessoas na empreitada (ainda que não identificadas nesta ação) e os petrechos relacionados ao tráfico encontrados na residência do réu, são elementos suficientes para atestar a dedicação do acusado às atividades criminosas” (fls. 14-17, e-doc. 6).



    11. Na espécie vertente, as instâncias ordinárias concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas. 



     



    A pretendida revisão da dosimetria, inclusive com aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 exigiria reexame de fatos e provas, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INVIABILIDADE DA REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.674-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    12. Anote-se que a quantidade de droga apreendida (cerca de 10kg de cocaína), as conversas do celular do paciente acerca do transporte, a possível presença de batedores e a transnacionalidade (a droga era proveniente do Paraguai) são indicativos de traficância.



    13. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora